Tribunal: TJDFT
Processo: 0750657-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DE TERCEIRO. UNIÃO ESTÁVEL DISSOLVIDA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA LIBERAÇÃO DE VALORES. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora em execução alcançou valores depositados em contas bancárias de terceiro, ex-companheira de um dos executados, sob a alegação de possível comunicação patrimonial. A união estável entre as partes foi formalmente dissolvida apenas em outubro de 2017, enquanto a ação principal foi ajuizada anteriormente, em 2016, o que exige análise mais aprofundada sobre a extensão da responsabilidade patrimonial.
2. O artigo 803, I, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de nulidade da execução quando esta for promovida contra pessoa manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo, mas, diante das dúvidas sobre a comunicação patrimonial, é necessária a análise aprofundada da questão nos embargos de terceiro.
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a penhora pode atingir bens do cônjuge, mas não do ex-cônjuge, salvo em casos de ocultação patrimonial ou confusão de bens, circunstâncias que demandam análise aprofundada no juízo de origem.
4. O indeferimento da liminar para liberação de valores penhorados se justifica pela necessidade de melhor apuração dos fatos e da eventual comunicação patrimonial existente à época do ajuizamento da ação, impedindo a exclusão do terceiro atingido pela constrição sem a devida instrução probatória.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.